Tribunal: TJDFT
Processo: 0703784-81.2019.8.07.0009
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. INDENIZAÇÃO. PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Havendo nos autos provas de que as lesões suportadas pelo autor decorreram de acidente com veículo automotor, fica comprovado o nexo de causalidade entre os danos físicos e o acidente de trânsito.

2. A correção monetária incide, nas indenizações do seguro DPVAT, a partir do evento danoso, conforme Súmula 580 do eg. STJ.

3. RECURSO NÃO PROVIDO.